Tribunal: TJPA
Processo: 0004385-38.2014.8.14.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004385-38.2014.8.14.0065

APELANTE: TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA, JOSUE G. COELHO & CIA. LTDA - EPP

APELADO: MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA, J. V. O. F., GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004385-38.2014.8.14.0065

EMBARGANTE/EMBARGADO
:
JOSUE G. COELHO & CIA. LTDA – EPP

ADVOGADOS: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO E OUTRO

EMBARGANTES/EMBARGADAS: MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA E J.V.F.D.O.

ADVOGADOS:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS E OUTRO

TERCEIROS INTERESSADOS: TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA E GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL 1) EMBARGOS OPOSTOS POR JOSUÉ G. COELHO E CIA LTDA EPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO A RESPEITO DA MENÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO DE QUE A AUTORA SERIA ESPOSA DA PESSOA FALECIDA EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO HÁ OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RESTA DEMONSTRADO QUE A AUTORA MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA SE TRATAVA DA ESPOSA DA VÍTIMA, CONFORME DOCUMENTO CONSTANTE NOS AUTOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 2)EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, ART.

85, §11º do CPC/15 – INCABÍVEL AO CASO, POSTO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO, INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA, FOI JULGADO PARCIALMENTE PROVIDO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA CADA UMA DAS AUTORAS, ORA EMBARGANTES – NÃO HÁ OMISSÃO, O ACÓRDÃO FOI CLARO AO DETERMINAR QUE O VALOR INDENIZATÓRIO DEVERIA SER DESTINADO A AMBAS, UMA VEZ QUE
TRATAM-SE DE MÃE E FILHA, CABENDO A MARIA VITÓRIA A MELHOR FORMA DE DISPOR DA QUANTIA INDENIZATÓRIA VISANDO O INTERESSE DA FILHA, CONSIDERANDO QUE ESTA AINDA É MENOR DE IDADE. ASSIM, NÃO RESTAM PRESENTES AS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004385-38.2014.8.14.0065

EMBARGANTE/EMBARGADO
:
JOSUE G. COELHO & CIA. LTDA – EPP

ADVOGADOS: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO E OUTRO

EMBARGANTES/EMBARGADAS: MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA E J.V.F.D.O.

ADVOGADOS:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS E OUTRO

TERCEIROS INTERESSADOS: TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA E GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSUE G. COELHO & CIA. LTDA – EPP
e
MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA E J.V.F.D.O.
em face de Acórdão (ID.

3471926) que julgou o recurso de Apelação Cível compostos nos autos nª
0004385-38.2014.8.14.0065
.

O Acórdão embargado é o seguinte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CONDUTOR DE UM DOS VEÍCULOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NÃO ATUAÇÃO DO MP. AFASTADA. CULPA DE MOTORISTA DAS EMPRESAS APELANTE. VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM REDUZIDO. PARA SE ADEQUAR À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS.

I – Em decorrência de acidente de veículo que acarretou a morte do pai e esposo das

autoras apeladas, o juízo singular considerou que restou demonstrada a culpa do motorista das empresas rés, ora apelantes, 1) condenando-as ao pagamento de pensão de 2/3 dos rendimentos do falecido durante o período de vinte anos, sendo reduzido para 1/3 após esse período, e mantido até a data provável de vida do falecido (75 anos); 2) determinou o pagamento de danos morais no importe de R$ 200.0000,00 (duzentos mil reais); Julgou procedente a ação regressiva contra a litisdenunciada (seguradora).

II - Preliminar alegada pelo recorrente JOSUE G. COELHO E CIA LTDA - cerceamento

de defesa em decorrência de falta de prova pericial: a questão atinente a prova pericial encontra-se preclusa, posto que fora tratada anteriormente, quando restou definido em decisão de saneamento, quais provas seriam produzidas (id n. 1053654 – pág. 1/3). E diante da irresignação, deveria a parte insatisfeita manejar o recurso cabível naquele momento processual. Preliminar afastada.

III - Preliminar alegada pelo apelante TRANSPORTES DELLA VOLPE S.A –COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Nulidade da sentença frente a falta de atuação do Ministério Público Estadual: considera-se suprida a atuação do parquet nesta oportunidade (âmbito de 2º grau) e em função de verificar que apesar deste órgão não ter apresentado parecer quando o processo tramitava no 1º grau, houve a iniciativa do julgador a quo no sentido de intimá-lo para atuar no feito, pelo que deixo de acolher tal preliminar. Preliminar afastada.

IV – No que tange à responsabilidade objetiva do empregador, necessário que reste demonstrada a culpa do empregado, o que ficou caracterizado no caso em tela, de modo a ser devida a reparação do dano, pelos prejuízos causados à apelada, condenação que abarca ambas as empresas apelantes, em razão da existência de responsabilidade solidária, isso porque, do que se infere dos autos, os veículos das

apelantes invadiram a pista oposta, o que dá margem a interpretação de que a colisão teria se dado em função de alguma manobra ou invasão à pista oposta, via dá vítima, por parte do condutor dos veículos das empresas apelantes.

V – O quantum referente aos danos materiais deve ser mantido nos mesmos moldes da sentença. No entanto, o quantum referente a danos morais merece ser minorado, a fim de ajustá-lo a um patamar razoável e proporcional, guardando consonância com julgados deste Tribunal, reduzindo-o de R$ 200.000,00 (duzentos mil) para R$ 100.000 (cem mil reais).

VI - Inexistindo pretensão resistida quanto à lide secundária, não cabe a condenação da seguradora-denunciada ao pagamento de honorários advocatícios.

VII - Não obstante a súmula 246 do STJ estabeleça a possibilidade deste abatimento, no caso em apreço não restou demonstrado que as apeladas tenham percebido tal quantia, o que inviabiliza o atendimento do pleito do apelante nesse aspecto.

VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a condenação em danos morais.

A embargante
JOSUE G. COELHO & CIA. LTDA – EPP
opôs embargos de declaração

aduzindo que acórdão se queda em omissão e contradição. Nesse sentido, afirma que a decisão colegiada não se manifestou acerca da tese recursal de que a indenização não era devida à uma das apeladas em razão da falta de comprovação do vínculo de dependência familiar, pois não restou demonstrado que MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA seria esposa ou companheira da vítima do acidente de trânsito em questão.

MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA
e
J.V.F.D.O
apresentaram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que houve missão no acordão no tocante a à majoração dos honorários de sucumbência em face da interposição de recurso. Em somatório a isso, aludem que a decisão colegiada teria deixado de observar que o parecer do Ministério Público
opinou pela
redução do valor indenizatório, à título de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das autoras, mas o acórdão embargado não especificou se tal quantia indenizatória caberia a cada uma das autoras, ora embargantes.

É o relatório

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004385-38.2014.8.14.0065

EMBARGANTE/EMBARGADO
:
JOSUE G. COELHO & CIA. LTDA – EPP

ADVOGADOS: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO E OUTRO

EMBARGANTES/EMBARGADAS: MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA E J.V.F.D.O.

ADVOGADOS:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS E OUTRO

TERCEIROS INTERESSADOS: TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA E GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço de ambos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, restando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em apreço, ambas as partes apresentaram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão que julgou a apelação n. 0004385-38.2014.8.14.0065, os quais os conheço e passo a apreciá-los:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOSUÉ G. COELHO E CIA LTDA EPP

Aduz nas razões dos Embargos de Declaração que houve contradição e omissão no acórdão a mencionar que a Embargada Maria Denise se trata da esposa da pessoa falecida no acidente de carro, ressaltando que não há comprovação neste sentido, então a Sra. Maria Denise não faria jus ao pensionamento fixado na decisão embargada.

Não obstante as alegações do recorrente no tocante ao fato de que não consta a comprovação de que a embargada Maria Denise seria esposa do sr. Júlio César Sousa Fortaleza, que faleceu no respectivo acidente de carro, verifica-se nos autos originais que resta comprovado o respectivo casamento, mediante o documento de ID n. 1053630 - Pág. 27 dos autos originais, constando no documento de identidade de Maria Denise de Oliveira Fortaleza a indicação de que houve registro da Certidão de Casamento em Barra do Corda/MA sob o número 12282 -Livro 84B - Folha 81.

Então, o argumento trazido nestes embargos de declaração não merece acolhimento, uma vez que o acórdão embargado não incorreu nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Portanto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por JOSUÉ G. COELHO E CIA LTDA EPP, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, não havendo vício a ser reparado no acórdão embargado, no tocante a omissão e contradição suscitada pelo recorrente.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA E JULIA VITORIA FORTALEZA DE OLIVEIRA

Aduzem que houve omissão no julgado com relação à majoração de honorários advocatícios, alegando que a minoração dos danos morais não ocasiona sucumbência recíproca, sendo cabível a majoração dos honorários do causídico da parte apelada, sendo aplicável conforme o art 85, §11º do CPC/15.

Afirmam ainda que houve omissão quanto ao valor dos danos morais a ser destinado para cada autora, no tocante aos parâmetros de fixação do
quantum
referente aos danos morais, ressaltando que caberia 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora, ora embargantes.

Primeiramente, não há que se falar em omissão no julgado quanto à falta de majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal, uma vez que deu-se provimento parcial ao recurso de apelação, atendendo ao pleito do parte contrária quanto à redução de indenização por danos morais, de modo que não se aplica a majoração dos honorários, que se refere o art.

art 85, §11º do CPC/15, neste caso.

Nesse sentido vejamos os julgados:

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LÍCITA. PAGAMENTO REALIZADO COM ATRASO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO REGISTRO PARA ALÉM DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL DEVIDO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA COM CAPITAL SOCIAL DE 40 MIL REAIS. CONTEXTO DO CASO QUE AUTORIZA A REDUÇÃO DO PATAMAR DE R$7.500,00 PARA R$5.000,00, EM ATENDIMENTO AOS PADRÕES DA TERCEIRA TURMA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito" (STJ, Súmula 548). Se o recurso é parcialmente provido, ainda que mínimo,
incabíveis honorários advocatícios, devidos apenas na hipótese de recorrente vencido (dupla derrota).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50014846420228240061, Relator: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Turma Recursal)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECONHECIDA FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE TEVE COMO OBJETO VEÍCULO PERTENCENTE À AUTORA. INSURGÊNCIA DO BANCO QUANTO AO DEVER, PROPRIAMENTE DITO, DE REPARAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, QUANTO A ESSE TOCANTE, NAS RAZÕES RECURSAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. REDUÇÃO. ABALO PSÍQUICO QUE, NO CASO, DIZ RESPEITO APENAS À IMPOSSIBILIDADE DE USAR, FRUIR E GOZAR DO BEM MATERIAL. TEORIA DA PERDA DA CHANCE QUE, POR ISSO, É PARÂMETRO RAZOÁVEL PARA ARBITRAR O VALOR DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NA HIPÓTESE CONCRETA. MINORAÇÃO DO QUANTUM PARA VALOR CORRESPONDENTE A 1⁄4 DA VENDA FRUSTRADA DO VEÍCULO (R$4.500,00).
HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NO CASO, DIANTE DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA
. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA. (TJPR - 9ª C. Cível - 0061995-97.2013.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - J. 25.10.2018)

(TJ-PR - APL: 00619959720138160014 PR 0061995-97.2013.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 25/10/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL PROVIMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
O acórdão deu parcial provimento ao recurso, e, desta forma, incabível a majoração dos honorários recursais, não havendo omissão no julgado
. – PRECEDENTES DO STJ. - EMBARGOS REJEITADOS.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10038324020198260428 SP 1003832-40.2019.8.26.0428, Relator: Carlos Goldman, Data de Julgamento: 17/09/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)

Quanto a alegação de que houve omissão no tocante ao
quantum
indenizatório a ser destinada a cada embargante (autoras) também não merece acolhimento, uma vez que não resta configurada qualquer omissão, tendo sido determinado no acórdão que à ambas deve ser destinada a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), uma vez que tratando-se de mãe e filha, deve ficar a cargo de Maria Vitória a melhor forma de dispor da quantia indenizatória, até porque a sua filha,
J.V.F.D.O
, ainda se trata de menor de idade, tendo nascido no ano de 2012.

Além disso, esta Corte de Julgamento não se vincula ao que consta em parecer ministerial, de modo que o
decisum
convergiu com a manifestação ministerial no tocante a redução dos danos morais, mas fixou parâmetro diverso aos danos morais, e quanto e este ponto não há qualquer omissão a ser suprida.

Por todo o exposto
, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA E JULIA VITORIA FORTALEZA DE OLIVEIRA, mas não os ACOLHO,
não havendo qualquer hipótese do art. 1.022 do CPC a ser suprida nesta oportunidade.

Sendo assim:

1)

Conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSUÉ G. COELHO E CIA LTDA EPP, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

2)

Conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA DENISE DE OLIVEIRA FORTALEZA E J. V. F. D. O., mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/04/2023